Tribunal: TJDFT
Processo: 0002306-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0002306-58.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ARLON DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão que não conheceu o HC n. 0742863-21.2024.8.07.0000, 1a Turma Criminal. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.